Tribunal: STF
Processo: Pet 12100
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se da Pet 12.100/DF, autuada por prevenção ao Inq. 4.784/DF (Pet 10405/DF), com representação subscrita pelo Delegado de Polícia Federal Fábio Alvarez Shor, pela decretação de prisão preventiva de BERNARDO ROMÃO CORREA NETO (CPF: 023.670.127-41), RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA (CPF: 079.879.987-02), FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA (CPF: 374.234.568-02), MARCELO COSTA CAMARA (CPF: 007.443.707-01), pela expedição de mandados de busca e apreensão pessoal e domiciliar e por medidas cautelares diversas da prisão em face de AILTON GONÇALVES MORAES BARROS (CPF: 769.493.037-34), ALMIR GARNIER SANTOS (CPF: 551.692.017-53), AMAURI FERES SAAD (CPF: 215.760.038-84), ANDERSON GUSTAVO TORRES (CPF: 782.914.021 -91), ANGELO MARTINS DENICOLI (CPF: 008.476.877-08), AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA (CPF: 178.246.307-06), BERNARDO ROMÃO CORREA NETO (CPF: 023.670.127-41), CLEVERSON NEY MAGALHÃES (CPF: 524.050.441-53), EDER LINDSAY MAGALHÃES BALBINO (CPF: 050.211.716-82), ESTEVAM THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA (CPF: 654.393.767-04), FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA (CPF: 374.234.568-02); GUILHERME MARQUES ALMEIDA (CPF: 931.501.640-87), HÉLIO FERREIRA LIMA (CPF: 052.840.557-80), JAIR MESSIAS BOLSONARO (CPF: 453.178.287-91), JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA (CPF: 285.002.138-50), LAÉRCIO VERGÍLIO (CPF: 415.834.347-04), MARCELO COSTA CAMARA (CPF: 007.443.707-01), MARIO FERNANDES (CPF: 808.839.907-68), PAULO RENATO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO FILHO (CPF: 103.686.187-22), PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA (CPF: 499.130.507-15), RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA (CPF: 079.879.987-02), RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR (CPF: 052.809.127-19), SERGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS (CPF: 614.358.562-87), TÉRCIO ARNAUD TOMAZ (CPF: 015.235.994-05) e WALTER SOUZA BRAGA NETTO (CPF: 500.217.537-68).



    A Polícia Federal abordou, especificamente, fatos relacionados ao eixo de atuação "tentativa de Golpe de Estado e de Abolição violenta do Estado Democrático de Direito", com operação de núcleos e cujos desdobramentos se voltavam a disseminar a narrativa de ocorrência de fraude nas eleições presidenciais, antes mesmo da realização do pleito, de modo a viabilizar e, eventualmente, legitimar uma intervenção das Forças Armadas, com abolição violenta do Estado Democrático de Direito, em dinâmica de verdadeira milícia digital, à semelhança do procedimento já adotado pelo autointitulado GDO (gabinete do ódio), investigado no Inq. 4.781/DF. 



    Após diversas diligências realizadas pela Polícia Federal, inclusive inúmeras representações à autoridade judicial, devidamente deferidas (fls. 600-734 e 736-757 da Pet 12.100/DF; fls 529-611 da Pet 13.236/DF), com parecer favorável da PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA (fls. 510-525 e 595-598 da Pet 12.100/DF; fls. 512-527 da Pet 13.236/DF), a autoridade policial apresentou o RELATÓRIO Nº 4546344/2024 (2023.0050897-CGCINT/DIP/PF PROCESSO JUDICIAL nº PET 12.100/DF INQ Nº 4.874/DF), concluindo pelo indiciamento de 37 (trinta e sete) pessoas como incursas nas penas do artigo 2º, II, da Lei 12.850/13 e artigos 359-L e 359-M, ambos do Código Penal. 



    Em 12/2/2025, a Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO requereu “o acesso à íntegra do conjunto probatório já arrecadado, especialmente com o espelhamento dos celulares, computadores e pen-drives apreendidos nestes autos, bem como aqueles que aqui tiveram seu teor utilizado, para que possa realizar sua análise com paridade de armas, com a concessão de prazo razoável para análise dos dados, desde já comprometendo-se com a entrega das mídias necessárias para armazenar o espelhamento ora requerido.” (eDoc. 1.059), com a juntada de certidão da Secretaria Judiciária desta SUPREMA CORTE (eDoc. 1.060).



    É o relatório. DECIDO.



    O pedido da defesa mostra-se prejudicado, pois JAIR MESSIAS BOLSONARO tem garantido o acesso total aos autos e a todos os seus documentos e mídias.



    Em despacho de 19/2/2024, nos termos da SV 14, deferi o acesso os elementos de prova já documentados nos autos desta Pet 12.100/DF aos advogados regularmente constituídos por JAIR MESSIAS BOLSONARO (petição STF nº 12.810/2024), para conhecimento das investigações a ele relacionadas, ressalvado o acesso às diligências em andamento (HC 88.190, Rel. Min. CÉZAR PELUSO, Segunda Turma, DJ de 6/10/2006). 



    Além disso, em 26/11/2024, retirei o sigilo da presente investigação, determinando a digitalização integral desta PET 12100/DF (18 volumes) e das seguintes investigações citadas no relatório final da Polícia Federal e que serão alocadas como anexos, Inq. 4.874/DF (966 eDocs.), Pet 9.005/DF (anexo 70 do Inq. 4.781 7 volumes), Pet 11.085/DF (1 volume), Pet 12.080/DF (1 volume) e Pet 13.236/DF (3 volumes), deferindo, mais uma vez, os pedidos de vista realizados pelos investigados AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, HÉLIO FERRERRA LIMA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA, LUCAS GUERELLUS, MAURO CÉSAR BARBOSA CID, MÁRIO FERNANDES, MARCELO COSTA CÂMARA, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, TÉRCIO ARNAUD TOMAZ, WALTER SOUZA BRAGA NETTO e WLADIMIR MATOS SOARES. 



    Basta consultar o andamento processual desta Pet, para verificar que os advogados constituídos pelo investigado JAIR MESSIAS BOLSONARO sempre tiveram total acesso aos autos, inclusive retirando cópias e com ciência dos despachos proferidos nestes autos, antes do levantamento do sigilo da investigação:



    21/2/2024 (adv. Paulo Amador Cunha Bueno, OAB/SP 147.616);



    29/2/2024 (adv. Talitha Grazielle Silva Kitamura, OAB/DF 31.258);



    5/3/2024 (adv. Talitha Grazielle Silva Kitamura, OAB/DF 31.258);



    3/4/2024 (adv. Talitha Grazielle Silva Kitamura, OAB/DF 31.258);



    5/6/2024, (adv. Talitha Grazielle Silva Kitamura, OAB/DF 31.258); 



    16/10/2024 (adv. Talitha Grazielle Silva Kitamura OAB/DF 31.258);



    26/11/2024 (adv. Talitha Grazielle Silva Kitamura, OAB/DF 31.258)



    Como se vê, o amplo acesso aos aos elementos de prova já documentado nos autos está plenamente garantido à Defesa dos investigados, incluído o requerente JAIR MESSIAS BOLSONARO, o que permanecerá até o encerramento da investigação.



    Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o pedido da Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO (“acesso à íntegra do conjunto probatório já arrecadado, especialmente com o espelhamento dos celulares, computadores e pen-drives apreendidos nestes autos, bem como aqueles que aqui tiveram seu teor utilizado”), uma vez que, o AMPLO ACESSO JÁ ESTÁ GARANTIDO e este procedimento tramita publicamente (art. 93, IX, da CF/88), de modo que os advogados regularmente habilitados podem obter cópias das mídias e documentos que se encontram acautelados na Gerência de Processos Originários Criminais, diretamente junto à Secretaria Judiciária desta SUPREMA CORTE.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente